Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-12.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Tendo a parte apelante deixado de cumprir deliberadamente a determinação do Juízo a quo e não tendo se insurgido pela via processual adequada, mostra-se correta a Sentença que indeferiu a Petição Inicial ante a ausência do depósito relativo à remuneração do administrador judicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.